Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705171-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA CORDEIRO LOPES AGRAVADO: LUCIO GUSMÃO ROCHA, ORTOTRAUMA - ORTOPEDIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em face da decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, indeferido pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de que a situação da autora não se amolda à condição de efetiva necessidade. Inconformada, a Recorrente reafirma sua impossibilidade de arcar com os gastos processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família, fundamentando sua pretensão no CPC e Constituição Federal. Pede a concessão de efeito suspensivo para que não lhe cause grave prejuízo ou de incerta reparação, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão guerreada. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, hei por bem suspender os efeitos da decisão até final julgamento do recurso a fim de garantir a eficácia de eventual provimento final, devendo o processo prosseguir com seus tramites independente do preparo. Intime-se o agravado para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator